Tribunal: TJBA
Processo: 0157927-70.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0157927-70.2007.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: Veilton Veiculos antiga Com Veiculos A Oliveira Ltda

Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

APELADO: RICHARD DADDY OWUBOKIRI

Advogado(s):WAGNER BEMFICA ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA MANTIDA NO PATAMAR FIXADO. DANOS MATERIAIS CONFIRMADOS. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso de apelação, o qual condenou a parte autora em multa por litigância de má-fé no patamar de 2% e manteve a condenação da empresa ré ao ressarcimento de despesas com transporte. A parte embargante alega omissão quanto ao pedido de majoração da multa para 10% e quanto à análise da falsidade dos recibos de transporte em período posterior à venda do veículo.

II. Questão em discussão

2. Saber se o acórdão embargado foi omisso ao fixar a multa por litigância de má-fé no limite aplicado sem enfrentar o pedido de majoração com base na gravidade dos fatos demonstrados nos autos.

3. Saber se houve omissão quanto à análise da validade e do nexo causal dos recibos de transporte apresentados pela parte autora para fins de configuração de dano material.

III. Razões de decidir

4. O artigo 1.022 do Código de Processo Civil autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial.

5. Não se verifica a omissão apontada no acórdão. O colegiado analisou de forma clara e suficiente a conduta da parte autora e os critérios para fixação da multa por litigância de má-fé, adotando o princípio da proporcionalidade e razoabilidade ao estipular o percentual.

6. O juiz não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão. A fixação da multa em 2% considerou os elementos do processo, não havendo espaço na via dos embargos para rediscutir a avaliação da penalidade aplicada.

7. Da mesma forma, a questão dos danos materiais foi devidamente enfrentada. O acórdão reconheceu que os recibos de transporte correspondem ao período em que o veículo ficou parado para conserto por falha na prestação do serviço da empresa ré, considerando a documentação idônea para comprovar o prejuízo, sendo irrelevante para esse ressarcimento específico a rediscussão probatória pretendida pela parte.

7.1. A via dos embargos de declaração não serve para o reexame de provas ou para a modificação do mérito do julgado quando ausentes os vícios legais previstos na norma processual em vigor.

IV. Dispositivo e tese

8; Recurso rejeitado.

Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para a rediscussão do mérito da causa ou para o reexame de provas, exigindo a demonstração cabal de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de adoção da tese defendida pela parte não configura omissão no julgado quando a decisão encontra-se devidamente fundamentada."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, artigos 77, 80 e 1.022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos d
e

Embargos de Declaração
nº
0157927-70.2007.8.05.0001
em que figuram, como

Embargante

VEILTON VEÍCULOS
e Embargado
RICHARD DADDY OWUBOKIRI
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e
NÃO
ACOLHER

os

embargos de declaração
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora
Relatora